Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO OU FECHADO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à sentenciada, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade de sua presença no ambiente doméstico para os cuidados dos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária à sentenciada que cumpre pena em regime mais gravoso do que o aberto, diante da existência de filhos menores, à luz da jurisprudência que admite, excepcionalmente, a mitigação da disciplina prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal, e se está demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, da Lei de Execução Penal, prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, sendo a extensão do benefício aos regimes semiaberto e fechado admitida apenas de forma excepcional, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária exige a demonstração concreta da imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente doméstico para o cuidado dos filhos menores.
5. Na hipótese, o relatório psicossocial demonstra que os filhos da sentenciada encontram-se sob os cuidados da avó e da bisavó paternas há um período prolongado, com rotina estável, frequência escolar regular e vínculos afetivos consolidados.
6. A limitação financeira das cuidadoras, embora existente, não se confunde com a imprescindibilidade da presença da sentenciada para os cuidados diretos das crianças.
7. Não se evidenciam elementos fáticos que justifiquem o afastamento excepcional da regra legal, inexistindo situação concreta que imponha a concessão da prisão domiciliar humanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal somente pode ser estendida, de forma excepcional, a condenados em regime semiaberto ou fechado quando demonstrada, de modo inequívoco, a imprescindibilidade de sua presença no ambiente doméstico.
2. A existência de filhos menores, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar humanitária, sendo indispensável a comprovação de que os cuidados prestados por terceiros são insuficientes.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 20.3.2018; STJ, AgRg no HC no 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.8.2022, DJe 26.8.2022; STJ, AgRg no HC no 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.11.2022, DJe 16.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1630836, 0730770-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.10.2022.